Tribunal: TJMT
Processo: 1009960-43.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009960-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DYQUYS DOS SANTOS - CPF: 080.975.921-77 (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DYQUYS DOS SANTOS - CPF: 080.975.921-77 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE SOUSA LEAO - CPF: 177.079.942-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
DANO QUALIFICADO
— VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA —
DO DECRETO CONSTRITIVO
— PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA — PRISÃO IMPOSTA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA COM ESTEIO NA GRAVIDADE DOS DELITOS IMPUTADOS AO PACIENTE E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA — CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA APTA A ENSEJAR A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA — APARENTE AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL — PACIENTE COM CONDENAÇÃO CRIMINAL ANTIGA POR DELITO DIVERSO, COM PENA JÁ EXTINTA PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO — SUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ALTERNATIVAS —
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

1.

Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém a substituição do isolamento por outras medidas cautelares, não sendo suficiente para fundamentar o decreto segregatício a gravidade em abstrato do delito imputado ao paciente, especialmente quando considerados seus predicados pessoais, mostrando-se mais adequada à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

2.

Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1009960-43.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

DYQUYS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente no interesse da Ação Penal n. 1003210-02.2024.8.11.0040 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do crime tipificado pelo
art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito na data de
04/03/2024
, após supostamente incorrer nos crimes de
dano qualificado
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, vindo a ser o claustro convertido em
prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública a
inidoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para impor a prisão cautelar ao paciente, especialmente pela ausência de qualquer das hipóteses legais a evidenciar o
periculum libertatis
, ensejo em que sublinha ter sido o paciente, posteriormente, denunciado tão somente como incurso nas sanções do
art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal.

Em especial, argumenta que o d. magistrado singular se apoiou na condição de
reincidente

do paciente para justificar a imposição da prisão preventiva, ignorando se tratar,
in casu
, de pena já
integralmente cumprida
, sem qualquer relação com o delito
sub judice
, ao que acrescenta a arguição de que o increpado não possui quaisquer outros inquéritos policiais ou ações penais em curso em seu desfavor.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 209888189 e seguintes.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 209963171), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 210968171.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 211468179).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
DYQUYS DOS SANTOS
foi
preso em flagrante delito
em
04/03/2024,
em razão da prática, em tese, dos delitos de
dano qualificado
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Deve-se consignar, por clareza, que, pelos fatos
sub judice
, foi posteriormente ofertada
denúncia
pelo i. representante do
parquet
, ensejo em que se imputou ao paciente tão somente a prática do delito de
dano qualificado
, nos termos do
art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal.

Dito isso, extrai-se da exordial acusatória que, na noite do dia
04/03/2024
, em residência particular localizada na Rua Castanheira, no distrito de Boa Esperança, em Sorriso/MT, o paciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
deteriorou coisas alheias
consistentes em três fogões, avaliados, no total, em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), pertencentes à vítima
José de Souza Leão
,
por meio do emprego de substância inflamável
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data fatídica, o paciente e a vítima estavam reunidos na casa de
José
, quando discutiram por conta de um aparelho de som. Após a celeuma,
DYQUYS
foi para sua residência, e a vítima se recolheu em seus aposentos.

No entanto, durante a noite,
José
acordou ao ouvir barulhos estranhos, e foi até os fundos da casa, onde flagrou o paciente fugindo do local, enquanto três fogões de propriedade da vítima, que ficavam na área externa da casa, pegavam fogo, por ação de
DYQUYS.

Em consulta ao Boletim de Ocorrência n. 2024.65879, vê-se que, após ser acionada, a Polícia Militar realizou rondas na região e conseguiu realizar a detenção do paciente, que, ao ser inquirido, admitiu possuir uma arma de fogo em sua casa, a qual, todavia, se revelou ineficaz para disparos.

Homologada
a prisão em flagrante pelo d. juízo
a quo
, a i. Defesa requereu a concessão de liberdade provisória, vindo a d. autoridade judiciária, todavia, a decretar a
prisão preventiva
do paciente, contexto em que se sustenta, nos termos já relatados, a ocorrência de
coação ilegal
, por ausência de
fundamentação idônea
a embasar o decreto constritivo.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, conquanto a decisão objurgada tenha feito menção à hipótese de admissibilidade prevista pelo
art. 313, I, do CPP
, deve-se ressaltar que o delito de
dano qualificado
, imputado ao paciente, possui pena em abstrato de
detenção
, de
06 (seis) meses a 03 (três) anos
, pelo que
não se admite
, portanto, a subsunção do caso à hipótese legal suscitada pelo d. juízo
a quo
.

Lado outro, verte dos autos que
DYQUYS
ostenta
condenação criminal anterior
pelo delito de
tráfico de drogas
, perpetrado em
04/02/2013
, a autorizar, portanto, a decretação da prisão preventiva com esteio no
art. 313, II, do CPP
.

Todavia, não se pode ignorar que se cuida de pena, consoante alinhavado pela i. Defesa, que já foi
extinta pelo integral cumprimento
em
15/01/2020
, consoante se vê do mov. 11.1 do PEP n. 0006620-71.2013.8.11.0040, colacionado aos presentes autos sob o ID 209888194; sem que existam
quaisquer outros indícios ou registros do envolvimento do paciente com outros delitos
.

Com efeito, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
DYQUYS
não figura como investigado ou réu em qualquer outro procedimento criminal
, não possuindo, ainda, o referido delito de tráfico de drogas qualquer
relação
com o delito
sub judice
, o qual, sublinhe-se, foi cometido
sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Nessa linha, conquanto verificada a presença do
fumus comissi delicti
indispensável à decretação da prisão preventiva, com esteio nos elementos encartados no caderno processual, os quais, neste momento,
corroboram
a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
,
não estou convencido da existência de
periculum libertatis
na hipótese.

A consulta ao decreto segregatício revela que o d.
juízo
a quo
ressaltou, ao manter o claustro preventivo anteriormente imposto ao paciente, sua
imprescindibilidade
face à
reprovabilidade da conduta, à gravidade dos fatos e ao
modus operandi

supostamente empregado na consecução da prática delitiva. Veja-se o teor da decisão,
in verbis
:

“[...]
Em análise aos documentos colacionados nos autos, decreto preventivo e argumentos trazidos à baila pela defesa,
tenho que esta não fora capaz de indicar qualquer indicação de alteração no quadro fático jurídico capaz de fragilizar os fundamentos que determinaram o carcer ad cautelam do acusado, que permanecem incólumes, diante da alta reprovabilidade da conduta, gravidade dos fatos e modus operandi, risco à ordem pública e aplicação da lei penal
, restando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e ss. do Código de Processo Penal.

[...] ‘
O fato dos pacientes ostentarem predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida
. [...]’.

Vale mencionar, inclusive, que

se mostra, por ora, inaplicável o princípio da homogeneidade, porquanto a prisão preventiva tem como fundamento legal o disposto no art. 313, I, do Codigo Penal, que dispõe: “será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

[...] Por fim,
no que tange ao crime ter, em tese, ocorrido sem violência e grave ameaça, tenho que tal circunstância não é capaz de fragilizar os fundamentos do decreto preventivo
.

Ex positis,
INDEFIRO o pedido em comento e MANTENHO a prisão preventiva de DYQUYS DOS SANTOS
”.

(ID 152454762 - autos n. 1003210-02.2024.8.11.0040). — Destaquei.

Em sendo assim,
a priori
, entendo a decisão fustigada se
mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em tese, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os
motivos
que levaram o d. juízo
a quo
a entender pela indispensabilidade do encarceramento provisório.

Com efeito,
sabe-se que
os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento favorável à decretação da medida extrema para
garantia da ordem pública
, quando evidenciadas, pelo
modus operandi
, a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo singular, após analisar cuidadosamente os autos,
não vislumbro motivos para manter DYQUYS apartado do convívio em sociedade
, mormente porque ele não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque, no âmbito da
gravidade concreta
da conduta imputada ao custodiado, deve-se considerar, de um lado, que, a despeito das circunstâncias trazidas à baila pela d. autoridade acoimada de coatora,
DYQUYS
, ainda que eventualmente condenado nos exatos termos da exordial acusatória,
não extrapolou a gravidade ínsita ao tipo penal a ele imputado
, já tendo o c.
Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, consolidado seu entendimento de que “
a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal
” (AgRg no HC n. 852.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). — Destaquei.

Ademais, consoante já exposto, ainda que o paciente
ostente condenação criminal anterior
, se cuida de condenação por delito
sem qualquer relação
com os fatos atualmente sob apuração, perpetrado em
2013
, com
pena extinta pelo integral cumprimento
em
2020
, sem que haja quaisquer
registros ou indícios do envolvimento do paciente com outros delitos desde então
; pelo que entendo que
o paciente não apresenta nível de periculosidade social a justificar seu encarceramento provisório.

Dito isso, devem ser ainda consideradas as
demais

condições pessoais do paciente
, que conta com 46 (quarenta e seis) anos de idade, possui residência fixa no distrito da culpa e trabalha como soldador na área metalúrgica, consoante se vê do ID 209888189 – págs. 24-26.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente coloca em risco a paz social, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhida ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
DYQUYS DOS SANTOS,
tão somente para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA
por medidas cautelares diversas, consoante previsto pelo art. 319 do CPP,
a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
,
o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outros motivos para se manter preso o paciente.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente o d. juízo
a quo
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024